Tribunal: TRF3
Processo: 5020297-44.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
392/608)

5020297-44.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020297-44.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: PIMENTEL & ROHENKOHL ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - SP269098-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS19507-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ALIBEM ALIMENTOS S.A., AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ALIBEM ALIMENTOS S.A.: ANTONIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - SP329432-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA: ANTONIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - SP329432-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1265 E 1076 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 50.000,00, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e, consequente, exclusão das excipientes do polo passivo da execução fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padeceu de omissão ou obscuridade quanto à aplicação dos Temas 1265 e 1076 do STJ e quanto à fixação dos honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração cumprem função integradora da prestação jurisdicional nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC; não servem para reexame de matéria fática ou rediscussão da causa.

O acórdão esclareceu que cabia condenação da excepta em honorários e afastou a incidência do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002.

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários sucumbenciais, a decisão recorrida ressaltou os entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1076 e no Tema 1265.

6.Conforme esses paradigmas qualificados, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública”, contudo, “nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

7.Considerando que o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão das excipientes do polo passivo da execução fiscal, impõe-se a aplicação do entendimento consagrado no Tema 1265.IV. DISPOSITIVO

8.Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; Lei 10.522/2002, art. 19, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1076/STJ; Tema 1265/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020297-44.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: PIMENTEL & ROHENKOHL ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO SALDANHA ROHENKOHL - SP269098-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIO LEITE PIMENTEL - RS19507-S

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ALIBEM ALIMENTOS S.A., AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

INTERESSADO: ALIBEM ALIMENTOS S.A., AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ALIBEM ALIMENTOS S.A.: ANTONIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - SP329432-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA: ANTONIO AUGUSTO DELLA CORTE DA ROSA - SP329432-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EMPRESAS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 19, §1o, I, DA LEI No 10.522/2002. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, excluindo empresas do polo passivo da execução fiscal sem condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade para exclusão de parte do polo passivo; (ii) se incide a isenção prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento da exceção de pré-executividade, com exclusão da parte do polo passivo, extingue a execução fiscal em relação a ela e enseja condenação em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade e a tese firmada no Tema 961/STJ.

A isenção prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 não se aplica, pois a concordância da União não se deu em hipóteses previstas nos arts. 18 e 19 da referida lei.

Nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, conforme tese do Tema 1265/STJ.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento parcialmente provido para condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 50.000,00, nos patamares mínimos do §8o do art. 85 do CPC e de forma escalonada sobre o valor da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3o e §8o, e 489, §1o, IV; Lei no 10.522/2002, arts. 18 e 19; CTN, art. 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 961 (REsp 1.358.837/SP, REsp 1.764.349/SP, REsp 1.764.405/SP); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 886.145/RS; STJ, REsp 1796945/SC; STJ, Tema 1076; STJ, Tema 1265; TRF 3a Região, AI 00019873720094030000.

Alega o embargante PIMENTEL & ROHENKOHL ADVOGADOS ASSOCIADOS a existência de obscuridade, quanto à aplicação do Tema 1265/STJ (por não haver demonstração de por que esse tema seria aplicável ao caso concreto, quando o embargante alega que o proveito econômico é mensurável, pois as empresas chegaram a responder solidariamente pela totalidade do crédito tributário exigido) , e omissão, no que toca à inaplicabilidade do Tema 1076/STJ (cuja aplicação seria sequência legal de verificação da condenação/ proveito econômico/valor da causa), no acórdão embargado.

Aduz igualmente ofensa aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sustentando a irrisoriedade do valor fixado a título de honorários (cálculo próprio que resulta em R$ 37.527.500,06 como valor atualizado e crítica ao montante arbitrado como desestimulador de execuções temerárias). Requer o recebimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com efeitos infringentes para que os honorários sejam fixados nos termos dos §§ 2.o e 3.o do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, que se reconheça a irrisoriedade do valor arbitrado; pugna ainda pelo prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e processuais indicados e pela concessão de vista à Fazenda Nacional para impugnação.

A União apresentou contrarrazões, defendendo a correção da decisão atacada. Sustenta que o acórdão está em consonância com o entendimento consubstanciado no Tema 1265 do STJ, cujo enunciado, segundo a recorrida, determina a fixação por apreciação equitativa quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, em razão da impossibilidade de estimar o proveito econômico. Afirma não haver distinção fática que afaste a aplicação do referido tema ao caso, requerendo, por fim, o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa. Ela é obscura quando confuso ou incompreensível.

A questão, como devolvida, foi clara e fundamentadamente apreciada, não restando obscuridade ou omissão a serem sanadas.

A decisão embargada reconheceu que, na hipótese, tem cabimento a condenação da excepta em honorários advocatícios. Na oportunidade, afastou a incidência do art. 19, § 1o, I, Lei 10.522/2002.

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários sucumbenciais, a decisão recorrida ressaltou os entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1076 e no Tema 1265.

Conforme esses paradigmas qualificados, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública”, contudo, “nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

Considerando que o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão das empresas Alibem Alimentos S/A e a Agra Agroindustrial de Alimentos S/A, ou seja, excluiu as excipientes do polo passivo da execução fiscal, impõe-se a aplicação do entendimento consagrado no Tema 1265.

No mais, pretende a parte embargante revisar o julgado, não se prestando os aclaratórios para tanto.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1265 E 1076 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de decisão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 50.000,00, em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e, consequente, exclusão das excipientes do polo passivo da execução fiscal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padeceu de omissão ou obscuridade quanto à aplicação dos Temas 1265 e 1076 do STJ e quanto à fixação dos honorários advocatícios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração cumprem função integradora da prestação jurisdicional nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC; não servem para reexame de matéria fática ou rediscussão da causa.

O acórdão esclareceu que cabia condenação da excepta em honorários e afastou a incidência do art. 19, § 1o, I, da Lei 10.522/2002.

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de honorários sucumbenciais, a decisão recorrida ressaltou os entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1076 e no Tema 1265.

6.Conforme esses paradigmas qualificados, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública”, contudo, “nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

7.Considerando que o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão das excipientes do polo passivo da execução fiscal, impõe-se a aplicação do entendimento consagrado no Tema 1265.IV. DISPOSITIVO

8.Embargos de declaração rejeitados.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o; Lei 10.522/2002, art. 19, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1076/STJ; Tema 1265/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão